Tribunal: STF
Processo: HC 261856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 954.503/MG. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §6º, do Código Penal. 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    [...] segundo consta na denúncia, no dia 01 de março de 2018, em horário não determinado, na Comunidade Rural denominada Lucianos, na cidade de Formiga/MG, o denunciado subtraiu coisas alheia móveis, consistentes em 16 (dezesseis) cabeças de gado, a raça Nelore, de propriedade da vítima, Fabiano Henrique de Souza. 



    [...]



    Relativamente à análise das circunstâncias judiciais, tenho que: a) culpabilidade: desfavorável, uma vez que o réu é proprietário de um açougue na cidade de Camacho/MG e usou desta condição para facilitar a venda do gado para o frigorífico de propriedade de José Carlos e Edcarlos; b) antecedentes: o réu possui três condenações transitadas em julgado por delitos cometidos em data anterior aos fatos em apuração, das quais duas serão sopesadas nesta fase como maus antecedentes (0018411-05.2012.8.13.0335 e 0017922-94.2014.8.13.0335 – CAC de ID 7243183089), sendo que a remanescente será utilizada na segunda fase de aplicação da pena, por se tratar de reincidência (0127143-85.2009.8.13.0335 – CAC de ID 7243183089).



    [...]



    Fixo o regime FECHADO para o cumprimento inicial da pena, uma vez que a reincidência do réu não comporta regime mais brando, de acordo com o art. 33, §§2º, 'a', e 3º, do CP [...].



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre anulação da condenação proferida nos Autos n. 1000020584491300, do qual depende os pedidos de redução da pena e fixação de regime aberto. 



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A condenação que serviu de base para a aplicação da agravante da reincidência foi anulada por decisão transitada em julgado em sede de Revisão Criminal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para modificar a pena do condenado CASSIO MENEZES PINTO para o patamar de 3 anos, fixando regime Aberto para cumprimento da pena e/ou substituindo por pena restritiva de direito”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente